Tribunal: STF
Processo: Pet 13643
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de Pet autuada a partir de Ofício n. 1114145/2025 – CINQ/CGRC/DICOR/PF encaminhado pela Polícia Federal, em que solicitou formação de nova PET em dependência ao INQ 4922/DF. 



    A Polícia Federal encaminhou aos autos o relatório final, contendo a seguinte conclusão: 



    A presente investigação apurou o envolvimento de indivíduos que estavam engajados em manifestações de cunho intervencionista, ocorridas na frente do Tiro de Guerra de Osvaldo Cruz/SP, alguns associados, ainda, a uma caravana com destino a Brasília, por meio do ônibus de placa AUJ2884, para participação nos atos antidemocráticos de 08/01/23. 



    Por meio do cruzamento de dados com outras investigações, notadamente com a INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE ANÁLISE nº 306/2024- GILP/CINQ/CGRC/DICOR/PF, à fl. 60, que reúne os dados encontrados no aparelho celular de ORLANDO BARDELLI DA SILVA, foi possível ratificar a participação de MARLON DIEGO DE OLIVEIRA, restando demonstrado seu envolvimento na organização da viagem (…). 



    Da mesma forma, RENATO PEIXOTO AGUIAR foi peça-chave na incitação dos atos criminosos, ao recolher recursos financeiros e organizar o transporte de manifestantes para a capital federal (...).



    O mesmo documento também ratifica a ida e participação de JOSÉ BRAZ DE OLIVEIRA e PAULO ROBERTO CÂNDIDO DA SILVA nos atos de 08/01/23 (...). 



    No que se refere a LUCILENE SILVA TEIXEIRA, seu nome consta na listagem de passageiros do ônibus de placa AUJ2884. Embora sua participação nos atos de vandalismo não tenha sido comprovada, restou demonstrado que fazia parte do grupo que disseminava ideias antidemocráticas (...). 



    Situação semelhante ocorre com GABRIELA BORGUETTI FERREIRA, administradora do grupo de WhatsApp "SOS FORÇAS ARMADAS", que fomentava discursos contrários ao regime democrático e incentivavam ações ilegais, (…).



    Por fim, CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA destacou-se como um dos principais instigadores da violência, ao proferir ameaças explícitas contra autoridades e incitar ataques às Forças Armadas (...). 



    Em relação a EVANDRO FACO ALVES COSTA, embora a informação do Centro de Inteligência Policial da Delegacia Seccional de Polícia de Adamantina - CIP Adamantina (fls. 89-136) indique que Evandro, junto com Gabriela, era um dos membros mais ativos do grupo de WhatsApp que promovia ideias antidemocráticas e incentivava ações golpistas, não foi apresentado qualquer elemento além da constatação de que ele atuava como um dos administradores do grupo. 



    Por todo o exposto, entende esta autoridade policial que não restam diligências adicionais, e estão concluídos os trabalhos em sede policial, permanecendo este órgão à disposição para cumprimento de eventuais diligências necessárias à formação da opinio delicti. 



     



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação solicitando a remessa dos autos à Polícia Federal para realização de diligências e o arquivamento do feito quanto ao José Braz de Oliveira (CPF n. 540.222.748-91), a fim de se evitar bis in idem, uma vez que ele foi denunciado no bojo da Petição n. 13.261, que acarretou a autuação da Ação Penal n. 2688/DF” (fls. 21-27v). 



    Em 24/6/2025, acolhi a manifestação ministerial e determinei o arquivamento da investigação em relação a JOSE BRAZ DE OLIVEIRA (CPF nº 540.222.748-91), assim como determinei o retorno dos autos à autoridade policial, para que providenciasse diligências complementares (fls. 28-31).



    Em 21/10/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo arquivamento do feito em relação a Lucilene Silva Teixeira (CPF n. 313.658.478-37), Evandro Faco Alves Costa (CPF n. 117.251.728-28), Gabriela Borguetti Ferreira (CPF n. 345.241.068- 47) e Renato Peixoto Aguiar (CPF n. 220.516.088-57), diante da ausência de elementos suficientes de autoria e materialidade delitiva e, ainda, de linha investigatória idônea apta a angariar tais elementos, sem prejuízo do disposto no art. 18 do Código de Processo Penal” (petição STF nº 151.863/2025, fls. 54-57).



    É o relatório. DECIDO.



    O princípio do monopólio constitucional da titularidade da ação penal pública no sistema jurídico brasileiro somente permite a deflagração do processo criminal por denúncia do Ministério Público (Pet. 4281/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJE de 17-8-2009), tendo esta CORTE decidido pela incompatibilidade do novo modelo acusatório consagrado pelo artigo 129, inciso I, do texto constitucional com todos os procedimentos que afastavam a titularidade privativa da ação penal pública do Parquet, previstos antes da promulgação da Constituição brasileira de 5 de outubro de 1988 (RTJ, 149/825, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 67.931/RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Diário da Justiça, Seção I, 31 ago. 1990).



    Ressalte-se, ainda, que em nosso sistema acusatório consagrado constitucionalmente, a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, não afasta o dever do Poder Judiciário de exercer sua atividade de supervisão judicial(STF, Pet. 3825/MT, rel. Min. GILMAR MENDES), evitando ou fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 160.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, d. 22/11/2011).



    Na presente hipótese, a Procuradoria-Geral da República, ao se manifestar pela negativa de seguimento parcial desta investigação, assim registrou (fls. 54-57v):



    “A Petição n. 13.643/DF foi autuada a partir de relatório final encaminhado pela autoridade policial acerca do envolvimento de Marlon Diego Oliveira (CPF n. 357.950.598-03), Renato Peixoto Aguiar (CPF n. 220.516.088-57), José Braz de Oliveira (CPF n. 540.222.748-91), Paulo Roberto Cândido da Silva (CPF n. 158.746.878-66), Lucilene Silva Teixeira (CPF n. 313.658.478-37), Gabriela Borguetti Ferreira (345.241.068-47) e Carlos Alberto Batista da Silva (CPF n. 029.301.058- 79) nos atos antidemocráticos registrados em 8.1.2023, em Brasília/DF.



    (...).



    No que concerne a Lucilene Silva Teixeira (CPF n. 313.658.478-37), Evandro Faco Alves Costa (CPF n. 117.251.728-28), Gabriela Borguetti Ferreira (CPF n. 345.241.068-47) e Renato Peixoto Aguiar (CPF n. 220.516.088-57), não foram encontrados elementos suficientes aptos a dar início à propositura de uma ação penal. 



    Lucilene Silva Teixeira, Evandro Faco Alves Costa e Gabriela nos Borguetti Ferreira, segundo os elementos de informação constantes nos autos, foram apenas participantes do grupo do Whatsapp "SOS FORÇAS ARMADAS" que, diga-se, era aberto ao público em geral. 



    Ouvida, Gabriela Borguetti Ferreira afirmou que é proprietária da linha telefônica (18) 99669-2523 há, pelo menos, cinco anos. Disse que frequentou esporadicamente as manifestações que ocorriam em frente ao Tiro de Guerra de Osvaldo Cruz/SP, mas negou ser líder ou organizadora do evento. Alegou desconhecer a existência de uma liderança ou de financiadores da referida manifestação. Negou ter sido a criadora do grupo do WhatsApp "SOS Forças Armadas" e que outra pessoa teria colocado esse nome no grupo. Narrou que conhece José Braz de Oliveira e que soube que ele esteve em Brasília no dia 8.1.2023. Em declaração posterior, Gabriela afirmou que criou um grupo para os momentos de oração que ocorriam na manifestação em frente ao Tiro de Guerra, a pedido de outro manifestante. Disse que, quando criado, o grupo não possuía o nome "SOS Forças Armadas" e que outra pessoa deve tê-lo renomeado. 



    Lucilene Silva Teixeira, por sua vez, optou, quando do comparecimento à Polícia Federal, por fazer uso de seu direito constitucional ao silêncio. Posteriormente, apresentou declarações por escrito, por intermédio de seu advogado. No documento, Lucilene afirma que participou de campanhas de orações em frente ao Tiro de Guerra de Osvaldo Cruz/SP. Alegou desconhecer a existência de uma liderança ou de financiadores da referida manifestação. Disse que foi incluída, por alguém que não se recorda, em um grupo de WhatsApp denominado "SOS FORÇAS ARMADAS", mas que logo optou por sair dele. Relatou que nunca esteve em Brasília/DF e que não realizou viagem à capital federal a bordo do ônibus placa AUJ2884 da empresa Expresso Prudente Locação e Transportes Eireli. Ressaltou que preencheu uma lista demonstrando interesse em ir a Brasília/DF, porém não embarcou. 



    Evandro Faco Alves Costa relatou à Polícia Federal que não frequentava as manifestações que ocorriam em frente ao Tiro de Guerra de Osvaldo Cruz/SP, mas que esteve no local em alguns momentos para conversar com pessoas conhecidas. Alegou desconhecer a existência de uma liderança ou de financiadores da referida manifestação. Disse que participou de alguns grupos de WhatsApp no período pós-eleitoral, mas que nunca foi responsável por nenhum grupo. 



    A mera participação em grupo aberto de WhatsApp, em que se veiculava conteúdo antidemocrático, desacompanhada de elementos de autoria e materialidade delitiva, não se revela suficiente para dar início a uma persecução penal. 



    Por fim, quanto ao investigado Renato Peixoto Aguiar, foram identificadas mensagens enviadas por ele no grupo do WhatsApp "SOS FORÇAS ARMADAS" por José Braz de Oliveira, no qual afirma afirma: "Boa tarde patriotas dó do meu Brasil varonil... as contribuições podem entregar para mim, Renato ou com o Eduardo na loja Agro forte na Alameda Pedro Ciciliati entre a auto elétrica do André e a Casa do Construtor .. Avantes Patriotas Viva o Brasil..." ... "Digo para o Braz, Renato ou Eduardo". Não há, entretanto, elementos que comprovem que o "Renato" mencionado por José Braz seria, de fato, Renato Peixoto Aguiar (CPF n. 220.516.088-57). 



    Não foram encontrados vínculos de Renato Peixoto Aguiar com a empresa "AgroForte", citada nas conversas, assim como não foram identificadas postagens em redes sociais do investigado ligadas aos eventos sob enfoque (IPJ nº 177/2025).



    Em seu depoimento, Renato Peixoto Aguiar afirmou ser titular da linha telefônica (18) 99627-9596. Alegou que ia ao acampamento para ficar próximo de Gabriela, pessoa que conheceu e que se relacionou. Ressaltou que a "Gabriela" com quem se relacionou não é Gabriela Borguetti Ferreira (também investigada). Relatou que nunca esteve em Brasília/DF".



    Os elementos angariados na investigação não demonstram justa causa apta a dar início a uma persecução penal contra Renato Peixoto Aguiar.



    A manifestação é pelo arquivamento do feito em relação a Lucilene Silva Teixeira (CPF n. 313.658.478-37), Evandro Faco Alves Costa (CPF n. 117.251.728-28), Gabriela Borguetti Ferreira (CPF n. 345.241.068-47) e Renato Peixoto Aguiar (CPF n. 220.516.088-57), diante da ausência de elementos suficientes de autoria e materialidade delitiva e, ainda, de linha investigatória idônea apta a angariar tais elementos, sem prejuízo do disposto no art. 18 do Código de Processo Penal”.



    Assim, tendo o Ministério Público requerido o arquivamento no prazo legal, não cabe ação privada subsidiária, ou a título originário (CPP, art. 29; CF, art. 5º, LIX), sendo essa manifestação irretratável, salvo no surgimento de novas provas (HC 84.253/RO, Segunda Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Inquérito 2028/BA, Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE Red. p/ o acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, 28.4.2004, HC 68.540-DF, Primeira Turma, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, DJU, 28 jun. 1991).



    Diante do exposto, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DEFIRO O ARQUIVAMENTO DESTA INVESTIGAÇÃO em face dos investigados LUCILENE SILVA TEIXEIRA (CPF n. 313.658.478-37), EVANDRO FACO ALVES COSTA (CPF n. 117.251.728-28), GABRIELA BORGUETTI FERREIRA (CPF n. 345.241.068-47) e RENATO PEIXOTO AGUIAR (CPF n. 220.516.088-57) nos termos do art. 3º, I, da Lei 8.038/1990, c/c os arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RISTF, ressalvada a hipótese do art. 18 do Código de Processo Penal.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente